Tribunal: TJPA
Processo: 0005014-94.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005014-94.2012.8.14.0028

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DE ALMEIDA, ATAGIR JOSE DE ALMEIDA, VALE S.A., FERNANDES, MILECH E ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROCURADOR: CLEUDES JOSE DE ALMEIDA

APELADO: VALE S.A., FERNANDES, MILECH E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA RAIMUNDA DE ALMEIDA, ATAGIR JOSE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005014-94.2012.8.14.0028

APELADO/APELANTE:
VALE S/A

ADVOGADO: MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA

APELANTE/APELADO:
ATAGIR JOSE DE ALMEIDA E OUTRA

ADVOGADO: ROMULO OLIVEIRA DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:
MARCELO SANTOS MILECH
(Em causa própria)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MINERÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PROJETO MINERÁRIO. PRAZO DE DURAÇÃO DA SERVIDÃO. PERPETUIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos pela VALE S.A. e pelos réus Maria Raimunda de Almeida e Atagir José de Almeida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de servidão minerária, fixando prazo de 50 anos para a servidão e estabelecendo indenização. Recurso Adesivo interposto por terceiro interessado para reexame da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de cerceamento de defesa devido ao indeferimento de nova perícia; (ii) verificar a adequação do valor da indenização fixada; (iii) definir se a servidão minerária pode ter prazo limitado; (iv) determinar a legitimidade do terceiro interessado para recorrer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a decisão é baseada em laudo pericial devidamente fundamentado e submetido ao contraditório, sendo desnecessária nova perícia se as provas nos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador.

O valor da indenização fixada pela servidão minerária, com base em laudo pericial realizado de acordo com as normas aplicáveis, é mantido, não havendo motivo para a sua revisão, uma vez que o laudo atendeu aos critérios estabelecidos no Código de Mineração e foi submetido ao contraditório.

A servidão minerária, por sua natureza, tem caráter perpétuo, não sendo possível a limitação temporal da mesma enquanto perdurar o interesse público.

A parte que renunciou ao mandato de representação não possui legitimidade para recorrer em nome próprio, sendo prejudicado o recurso adesivo apresentado pelo terceiro interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação dos réus desprovido.

Recurso de Apelação da autora provido, para reconhecer o caráter perpétuo da servidão minerária.

Recurso adesivo do terceiro interessado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A servidão minerária possui caráter perpétuo e independe de limitação temporal enquanto subsistir o interesse público na sua manutenção. 2. Não configura cerceamento de defesa a dispensa de nova perícia se o laudo pericial existente é suficiente para a decisão. 3. O valor da indenização fixada com base em laudo pericial fundamentado deve ser mantido se atendidos os critérios legais. 4. Advogado que renunciou ao mandato não possui legitimidade para interpor recurso adesivo em causa própria.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 227/67, art. 60; CPC/2015, arts. 14, 85, §14, 86, 370, 371, 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1140511/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 01.12.2011, DJe 15.12.2011; TJ-RN, AC nº 01000505120168200160, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j. 15/04/2021, Terceira Câmara Cível.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
VALE S/A
,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso apelação interposto por
ATAGIR JOSE DE ALMEIDA e outra
.
RECURSO ADESIVO
do terceiro interessado prejudicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
e
RECURSO ADESIVO
interpostos por
MARIA RAIMUNDA DE ALMEIDA E ESPÓLIO DE ATAGIR JOSÉ DE ALMEIDA, VALE S.A. e MARCELO SANTOS MILECH
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Marabá nos autos da Ação de Servidão Minerária movida por
VALE S/A
,
que julgou parcialmente procedente a ação proposta, para a instituição de servidão minerária do imóvel descrito na inicial e na perícia judicial, pelo prazo de 50 anos, a contar da data da imissão na posse, que foi em 28/02/2013, servindo a presente sentença como título hábil para registro perante o cartório de registro de imóveis competente, nos termos da Lei nº 6.015/73, condenando a autora a depositar em juízo o valor de R$ 616.312,77 (seiscentos e dezesseis mil trezentos e doze reais e setenta e sete centavos), no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, que deverá, após os devidos abatimentos, inclusive o depósito inicial, ser corrigido monetariamente o valor da indenização, levando em conta a data da elaboração do laudo definitivo, apresentado pelo perito judicial (08.05.2014), já que adotado este valor pela justa indenização – observância das Súmula 561 STF e 67 do STJ, esclarecendo, por oportuno, que deve incidir a correção monetária apenas sobre o valor que exceder o montante já depositado em conta judicial remunerada e juros legais de 1% (um por cento) ao a.m., desde a data do evento danoso (Imissão provisória na posse) que ocorreu em 28.02.2013, consoante Súmulas 54 e 362 do STJ, também sobre o valor excedente do já depositado em juízo, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, com fincas no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

DAS RAZÕES DA APELAÇÃO DE ATAGIR JOSE DE ALMEIDA E OUTRA:

Em suas razões recursais (Id. 1931961 - Pág. 3/26 e 1931962 - Pág. 1/8), os réus apelantes alegam preliminarmente cerceamento de defesa, face as omissões existentes no laudo do perito judicial, infringindo o princípio da justa indenização, ao ignorar as normas NBR ́s 13820 e 14653-3 da ABNT, que servem de parâmetro para realizar tais tipos de avaliação.

Dessa forma, o deferimento em relação ao pedido dos réus de realização de uma nova perícia, ou de um laudo complementar, que fosse apto a suprir tais omissões, acarretaria uma avaliação justa, capaz de indenizar os prejuízos efetivamente dela irradiados, consoante o Decreto-lei nº 3.365/41.

No mérito, os réus se opõem aos valores apurados junto à perícia judicial, que não consideraram os novos documentos juntados pelos réus, que confirmam a expansão do perímetro urbano do município de Parauapebas, sendo que o imóvel afetado passaria a ter o status de zona urbana ou periurbana; além de que a servidão prejudicou a realização de um possível e prognosticado loteamento do imóvel.

Os réus ainda se insurgem quanto a determinação de retenção de 5% (cinco por cento) do valor indenizatório aos seus antigos causídicos, alegando que, por mais que estivesse previsto no contrato de honorários que o referido percentual seria devido mesmo com uma renúncia superveniente, tal cláusula seria abusiva, e ensejaria um enriquecimento sem causa de seus antigos patronos, requerendo que os honorários sejam arbitrados em 1/3 (um terço) de 5% (cinco por cento) do valor indenizatório.

Por fim, requer o provimento da apelação para acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença, bem como todos os atos processuais praticados a partir da audiência de oitiva do perito, bem como a determinação de nova perícia, retornando os autos à vara de origem para reabertura da instrução processual, e no mérito majorar o valor da indenização, nos parâmetros apresentados, e arbitrar os honorários dos antigos causídicos em 1/3 (um terço) de 5% (cinco por cento) do valor indenizatório.

A Apelada
VALE S/A
ofereceu suas contrarrazões ao presente recurso (Id. 1931965 - Pág. 2/17), pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao apelo, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

FERNANDES, MILECH E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, ofereceu suas contrarrazões ao recurso (1931970 - Pág. 2/7), requerendo a manutenção da sentença, em relação a retenção dos honorários contratuais, e interpôs
RECURSO ADESIVO
(1931969 - Pág. 2/7), buscando apenas o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

DAS RAZÕES DA APELAÇÃO DA VALE S/A.:

Em suas razões (Id. 1931963 - Pág. 2/10), a autora
VALE S/A
explica que propôs a presente ação com o intuito de obter a declaração da instituição da servidão minerária, bem como afim de ser arbitrada a justa indenização pela instituição da servidão, alegando que o juízo do primeiro grau, em sede de sentença, estabeleceu um prazo limite para a servidão de 50 anos, a contar da data da imissão na posse, que foi em 28/02/2013.

Dessa forma, alega a nulidade da sentença em relação a limitação do prazo estipulado, por se tratar de julgamento
citra petita
, ou seja, decidiu menos do que foi pedido, em relação ao pedido requerido na inicial, ou em sede de contestação.

Quanto ao mérito, alega que a
decisum
foi
extra petita
, pois a limitação da duração da servidão deve acompanhar ao tempo de duração da exploração da mina a qual integra.

Por fim, requer o provimento da apelação com o acolhimento da nulidade para que os autos retornem à vara de origem, sanando o vício apontado, ou, superada a preliminar, a reforma da sentença para afastar a limitação temporal dos 50 anos da servidão.

Os apelados
MARIA RAIMUNDA DE ALMEIDA
e
ATAGIR JOSE DE ALMEIDA,
ofereceram suas contrarrazões ao presente recurso (Id. 1931973 - Pág. 2/10), pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao apelo, requerendo a manutenção da sentença, buscando apenas a majoração do valor indenizatório caso seja ampliada o prazo da servidão.

DAS RAZÕES DO FERNANDES, MILECH E ADVOGADOS ASSOCIADOS:

Constam nas razões do
RECURSO ADESIVO

(Id. Num. 1931969 - Pág. 2), onde o apelante aduz, que nos termos do art. 86, do CPC, somente as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, em caso de sucumbência recíproca.

Alega ainda que o Art. 85, § 14 do CPC, veda expressamente a compensação de honorários em caso sucumbência parcial, pois se trata de verbas de natureza alimentar.

Sustenta ainda que no caso sob análise, a apelada Vale S/A, decaiu da maior parte do seu pedido, devendo arcar por inteiro com os honorários sucumbenciais, na forma do parágrafo único do Art. 86 do CPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso adesivo, no sentido de reformar em parte a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

No Id. 1931974 - Pág. 2/7, a
VALE S/A
apresentou suas contrarrazões ao presente recurso adesivo, pugnando, em síntese, que é incabível a interposição de recurso adesivo por terceiro interessado, sendo uma faculdade exclusiva das partes, conforme se depreende da simples leitura do Art. 997, § 1º do CPC.

Por fim, requerem o improvimento ao apelo, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A autoridade sentenciante determinou o encaminhamento dos autos a esta Egrégia Corte de Justiça, onde, após sua regular digitalização e posterior distribuição, coube a relatoria do feito a Exma. Desa. Maria Filomena De Almeida Buarque que recebeu os recursos em ambos os efeitos, com base no caput, do art. 1.012, do NCPC e determinou que o feito fosse encaminhado para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO, exarou o parecer de Id. 10649946, manifestando pelo conhecimento dos recursos, e no mérito pelo provimento do recurso apresentado pela empresa VALE S/A, e pelo improvimento do recurso apresentado pelos srs. ATAGIR JOSÉ DE ALMEIDA e MARIA RAIMUNDA DE ALMEIDA, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, ser reformada apenas no que tange a limitação do período estipulado tendo em vista o caráter perpetuo da servidão administrativa.

Na petição de Id. 9242390, os herdeiros do Réu
ATAGIR JOSE DE ALMEIDA
, vieram aos autos comunicar o óbito da parte e requerer a habilitação do espólio do
de cujos
.

Na petição de Id. 11107879, a menor A.V.X.J.D.A., requer sua habilitação como terceira interessada, representada por sua genitora MACILENE XAVIER SILVA DE ALMEIDA.

Em decorrência da matéria, a eminente relatora reconheceu a incompetência das Turmas de Direito Privado, e determinou a redistribuição do processo para as Turmas de Direito Público.

Coube a relatoria do feito a Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, que constatou a prevenção do processo, sendo redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015
[1]
, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR ATAGIR JOSE DE ALMEIDA E OUTRA:

Aduzem os apelantes, e
m suas razões recursais, preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, face as omissões existentes no laudo do perito judicial, infringindo o princípio da justa indenização, bem como em razão do indeferimento pelo juízo de primeiro grau, em relação ao pedido dos réus de realização de uma nova perícia, ou de um laudo complementar.

No mérito, os réus se opõem aos valores apurados junto à perícia judicial, que não consideraram os novos documentos juntados pelos réus, que confirmam a expansão do perímetro urbano do município de Parauapebas, sendo que o imóvel afetado passaria a ter o status de zona urbana ou periurbana; além de que a servidão prejudicou a realização de um possível loteamento do imóvel.

Os réus ainda se insurgem quanto a determinação de retenção de 5% (cinco por cento) do valor indenizatório aos seus antigos causídicos, alegando que, por mais que estivesse previsto no contrato de honorários que o referido percentual seria devido mesmo com uma renúncia superveniente, tal cláusula seria abusiva, e ensejaria um enriquecimento sem causa de seus antigos patronos, requerendo que os honorários sejam arbitrados em 1/3 (um terço) de 5% (cinco por cento) do valor indenizatório.

Da Preliminar do alegado cerceamento de defesa e erro de metodologia aplicada:

Os apelantes requereram a anulação da sentença com a consequente realização de nova perícia, sob o argumento de que o juiz de primeiro grau encerrou a instrução processual, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa ao prolatar decisão e julgar a lide, em que pese a necessidade de produção de prova e exaurimento dos questionamentos levantados pelos apelantes, haja vista a imprestabilidade do laudo apresentado pelo perito.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque o julgamento da lide não violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, CF), e nem sequer as normas insertas nos arts. 355, 369, 370, inciso I, e 477, § 2º, incisos I e I, do CPC/15.

É que, nos termos do que dispõem o art. 370 e seu § 1º do CPC/15, cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base nas provas formadas nos autos, se elas forem suficientes à formação do convencimento do julgador que, em face disso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas, como, por exemplo, pedido de complementação do laudo pericial ou esclarecimentos sobre o seu resultado, inclusive, como lhe autoriza o inciso I do art. 470 do CPC/15, que assevera incumbir ao Juiz o indeferimento de quesitos impertinentes formulados acerca da prova pericial.

E o art. 355, inciso I, do CPC/15, autoriza o Juiz a proferir sentença independentemente da coleta de provas, se estas forem desnecessárias ao deslinde da causa, até mesmo após saneado o processo.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, ao comentar o art. 355 CPC/2015, registrou:

"Em todas as três hipóteses arroladas no art. 330, o juiz, logo após o encerramento da fase postulatória, já se encontra em condições de decidir sobre o mérito da causa, pois:

a) não se realiza a audiência por desnecessidade de outras provas, além daquelas que já se encontram nos autos (o juiz não deve, segundo o art. 370, promover diligências inúteis); e

b) não há prova a produzir, pois, ocorrendo os efeitos da revelia, as alegações de fato formuladas pelo autor são presumidas verdadeiras.

(...)

Dispensa de produção de provas. Tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide sem que isso configure cerceamento de defesa" (STJ, REsp 406.545/SP, Rel. Min. Anselmo Santiago, 6ª Turma, jul. 17.02.1998, DJ 23.03.1998, p. 178).

(...)

Julgamento antecipado após o saneamento. Não obstante o saneamento da causa, ao juiz é permitido proferir o julgamento antecipado da lide em determinadas circunstâncias especiais, quando a prova já se apresentar suficiente à decisão e a designação de audiência se mostrar de todo desnecessária. Precedente da 4º Turma (STJ, REsp 61.462-7/PE, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, jul. 29.05.1995, DJU 21.08.1995, p. 25.372). (Código de Processo Civil anotado. 20. ed., rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2016; p. 444/445).

No presente caso, como consta alhures, a apelante alega que a sentença é nula porque não lhe foi concedida oportunidade de obter os solicitados esclarecimentos do experto judicial, que supôs necessários à prolação da sentença sob o fundamento de que o laudo está repleto de vícios metodológicos, não utilizando inúmeras normativas da ABNT para balizar os valores apontados, o que teria redundado em um valor indenizatório desproporcional aos prejuízos padecidos pela parte recorrente.

Contudo, a Magistrada
a quo
, ao sentenciar sem essa postulada complementação adicional ao laudo pericial, foi claro ao assentar na decisão ora combatida o seguinte:

"Desta forma, o perito do juízo é pessoa extremamente preparada e imparcial, capaz de definir os contornos e resolver a celeuma de maneira isenta.

Percebo ao analisar a vasta documentação processual, em especial o laudo pericial do expert do juízo, que a perícia foi realizada em março de 2014, e a pesquisa mercadológica nos dias 26 e 27 também de março do mesmo ano.

Constata-se do laudo a ausência de qualquer referência à estrada asfaltada que levasse ao município de Paraupebas/PA, muito menos quaisquer sinais de traçados de ruas que indicassem a existência de loteamento no local.

Tal situação foi explicada, durante a inspeção judicial, pelo perito WILLEN CHARLES, no dia 20 de agosto de 2015, ao afirmar que não existiam à época tais traçados de ruas que permitissem concluir pela existência de um loteamento no local. Por este motivo não há nada no laudo sobre esta questão.

O referido perito ratificou o que disse na inspeção judicial, afirmando que “esteve fazendo a perícia no local não existia início de loteamento; que já existia do início da inspeção”.

A área objeto da servidão minerária na Zona Rural; veja-se às fls. 120, A certidão do Oficial de Justiça deste juízo, quando realizou a citação dos requeridos: Dirigi-me à Fazenda Três Barras, VS 10, PA 160, estrada de chão batido, Parauapebas-PA e também o que foi verificado
in loco
por ocasião da inspeção. É sem sombra de dúvidas área Rural, não obstante os requeridos insistem e teimam em considerar área urbana ou “periurbana” para valorar a sua propriedade, entendo que não agem de má-fé e sim dentro dos limites legais.

Levo em consideração o fato de que atualmente, depois de realizada a perícia judicial, inovam trazendo comprovantes de que houve a criação de loteamento urbano, inclusive colacionam lei municipal, o que não pode ser acatado à luz do direito vigente.

O Ministério Público, às fls. 818/821, manifestou-se pelo indeferimento do requerimento de nova perícia, tendo em vista que durante a realização da perícia não havia sinais de loteamento urbano, e que a mera não concordância com o laudo do expert não gera direito a nova perícia, apenas a impugnação do laudo.

Diante de tais fatos depreende-se que durante o tramitar processual, após a realização da perícia do juízo, momento em que se analisa o
quantum
indenizatório será pago aos requeridos, foram feitas alterações no imóvel no intuito de valorizá-lo.

Todavia, não obstante tenha provavelmente havido uma valorização, após a citação, não há que se falar em alteração do objeto do litígio, muito menos após a realização da perícia.

Se assim fosse teríamos que realizar diversas perícias ao longo do processo a cada melhoramento realizado pelo requerido em uma ação de servidão administrativa. Tal situação esdrúxula certamente geraria imensa insegurança jurídica.

Nesta senda, baseado na afirmação do perito do juízo, que à época não havia nada relacionada a possibilidade de um futuro loteamento urbana, creio que assiste razão ao
parquet
quando se manifesta pelo indeferimento do novo pedida de realização de outra perícia.

Sabe-se que atuação do perito judicial durante o processo transforma-o em servidor público
ad quo
, e, portanto, seus atos possuem fé pública, mesmo que com presunção
iuris tantum
.

(...)

Neste sentido, o mero inconformismo da parte em relação à perícia, requerendo que haja a realização de nova, não é motivo para deferimento, mormente quando a suposta valorização ocorreu de fato acontecida após a realização da perícia do juízo.

Os proprietários insistem em afirmar ser a área de expansão urbana ou área ‘periurbana” e que o ramal ferroviário estaria impossibilitando o manejo do gado de um lado para outro da propriedade, o que justificaria uma nova perícia.

Na inspeção judicial realizada por este juízo, verificou-se que existe um pequeno túnel para a passagem do gado de um lado a outro da ferrovia, via subterrânea, fato confirmado pelos requeridos, porém, alegam que a passagem do gado por ali ocasionaria maiores custos com o manejo. Esses custos extraordinários não foram demonstrados nos autos pelos requeridos.

Tenho para mim, que eventual dissabor poderia se tratar de evento já corporificado na indenização nos limites arbitrados pelo perito judicial.”

Como se pode observar, são claros os fundamentos pelos quais o Juízo
a quo
considerou impertinente o pleito de nova complementação do laudo pericial, na medida em que o inconformismo dos apelantes estava relacionado ao valor do metro quadrado da área e ao coeficiente de restrição pela servidão, questões que, como apontado na referida sentença, foram corretamente definidas no laudo pericial judicial, daí porque, soberano na apreciação do conjunto probatório necessário para o seu juízo cognitivo, entendeu a Magistrada que os novos esclarecimentos postulados pela parte recorrente ao experto judicial eram impertinentes ao deslinde da causa.

Aliás, é importante salientar que, além de substancioso laudo pericial inicial (Id. 1931921 - Pág. 56 até 1931923 - Pág. 17), o Perito elaborou ainda outro complementar, evoluindo e esclarecendo os questionamentos das partes (Id. 1931932 - Pág. 14 a 17).

E o art. 371 do CPC/15 determina que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento", e, no seu art. 479, que "o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito"(art. 479 do CPC).

Ademais, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 370 do CPC/15, que "de acordo com a jurisprudência desta Corte, 'sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento' (STJ, AgRg no AREsp 507.384/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/10/2014)"(STJ - AgInt no AREsp 1101319/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24/4/2018, DJe 27/4/2018).

Desse modo, não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide baseado na prova pericial se o complemento requerido pela parte demandante não se fazia necessário para a solução da causa, motivo pelo qual não se pode falar em nulidade da sentença, já que o magistrado estava com substrato probatório hábil à formação do seu convencimento, sendo despiciendos a complementação ou os esclarecimentos sobre o laudo pericial postulados. Cabia ao Magistrado apenas dizer o direito aplicável, expondo seus motivos em face das provas apresentadas nos autos, o que foi devidamente realizado na sentença.

Acerca da matéria, colhem-se os seguintes julgados, em casos idênticos:

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E DETALHADA QUANTO AO COEFICIENTE DE SERVIDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MERA DISCORDÂNCIA. AVALIAÇÃO UNILATERAL REALIZADA PELA AUTORA INCAPAZ DE DERRUIR A CONCLUSÃO DO PERITO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."(TJSC, Apelação n. 0312737-29.2018.8.24.0020, rel. Des. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 23-08-2022; destaque aposto).

"
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHA DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA - JUSTA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL MINUCIOSO E QUE FORNECE SEGURANÇA BASTANTE - MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO
.1. A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o estudo seguiu o protocolo codificado, não há invalidade, tampouco se podendo meramente desconsiderá-lo para que se atribua força maior a documento produzido fora dos autos. Não existe direito à pura renovação da perícia, por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse. 2. Aqui, a análise do especialista foi bastante minuciosa. Seguiu-se a metodologia adequada e o percentual aplicado para definir o coeficiente da servidão corresponde precisamente ao prejuízo, sendo inglório defender a aplicação indiscriminada de um percentual genérico para a compensação.3. Recurso de ambas as partes desprovidos. (TJSC, Apelação n. 5000055-14.2019.8.24.0014, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 17-11-2022). (Grifei)

Assim, com base no que anteriormente foi exposto, afasta-se as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e erro de metodologia arguidas pelos recorrentes.

Do mérito:

Pois bem, cinge-se a questão em averiguar o acerto ou desacerto da sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, ao arbitrar o valor da indenização da servidão minerária em R$ 616.312,77 (seiscentos e dezesseis mil trezentos e doze reais e setenta e sete centavos), valor este definido nos termos do Laudo Pericial Judicial (Id. 1931921 - Pág. 56/59, 1931922 - Pág. 1/32 e 1931923 - Pág. 1/17).

O instituto da servidão minerária foi criado pelo Decreto-Lei nº 227/67, com o fim de viabilizar a atividade de natureza fundamentalmente econômica que também é referida, em sentido lato, como indústria extrativa mineral ou indústria de produtos minerais. A mineração consiste em pesquisa, exploração, lavra (extração) e beneficiamento de minérios presentes no subsolo.

O fato é que esta demanda tem como principal finalidade definir o valor da indenização devida aos apelantes, proprietários do imóvel, nos termos do art. 60 do Código de Mineração, já que foi concedida à apelada a servidão minerária sobre a área objeto do litígio.

Por seu turno, a fixação da justa indenização pelos danos e prejuízos causados ao mesmo deve observar as regras previstas no art. 27, I a IV, do Código de Mineração.
[2]

A fim de definir o valor da indenização devida aos apelantes, foi elaborado laudo pericial nos autos, por profissional da confiança do juízo, tendo respondido a todas as questões necessárias ao julgamento da lide.

Dessa forma, com a devida vênia, não há qualquer justificativa para se desconsiderar o laudo pericial judicial, que passou pelo crivo contraditório.

A homologação de laudo pericial é um procedimento essencial para garantir a validade e a confiabilidade de um laudo pericial no âmbito jurídico. Ao passar pelo crivo do contraditório, o laudo é analisado sob a ótica da legalidade e da técnica pelo juízo, assegurando que todas as normas e diretrizes foram seguidas corretamente. Dessa forma, a homologação confere ao laudo pericial uma validade jurídica, tornando-o uma prova técnica aceitável em processos judiciais.

Além disso, o simples fato de os apelantes não terem aceitado os valores apurados não descaracteriza o acerto do perito judicial.

Registre-se que, no ordenamento jurídico pátrio, é adotado o princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, sendo possível ao julgador decidir de acordo com a valoração que ele próprio atribui às provas produzidas pelas partes, desde que fundamente sua decisão conforme dispõe o art. 371, do CPC.
[3]

O certo é que o laudo pericial judicial efetuou adequadamente a avaliação das áreas, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 27 do Código de Mineração, além de adotar a metodologia comparativa de dados de mercado, não havendo qualquer motivo para afastar sua credibilidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ. 1.
Quanto ao valor da indenização, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que o laudo pericial não apresenta falhas. Nesse sentido: "Assim, verifica-se que o laudo efetuou adequado cotejo das variáveis necessárias à avaliação da área, sob os parâmetros do art. 27 do Decreto-lei nº 3.365/41, além de adotar a metodologia comparativa de dados de mercado, não havendo motivos para afastar sua credibilidade" (fl. 907, e-STJ)
. 2. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, demanda o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a base de cálculo dos juros compensatórios, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, é a diferença entre 80% do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada. 4. Quanto ao percentual dos juros compensatórios e ao termo inicial de incidência, ao decidir a questão, o Tribunal de origem se embasou em preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Contudo, contra o aresto impugnado foi interposto unicamente o presente Recurso Especial, deixando a ora recorrente de apresentar Recurso Extraordinário ao STF. Permanecem incólumes os fundamentos constitucionais do decisório recorrido, suficientes para mantê-lo. Incide o óbice da Súmula 126/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.789.783/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 23/4/2019.) (Grifei)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSTALAÇÃO DE USINA EÓLICA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE OBSERVOU A INDICAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO.
MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.” (AC Nº 2017.013237-8, Relator Desembargador Dilermando Mota, Primeira Câmara Cível, Julgamento em 05/11/2019). (Grifei)

Portanto, o inconformismo alegado não justifica a necessidade de um novo laudo pericial e deve prevalecer o valor indenizatório nele apurado, pelas razões ali explicitadas.

Em relação aos honorários contratuais, entende que houve a efetiva prestação de serviços profissionais advocatícios e o contrato de honorários realmente previa a remuneração, independente do pedido de renúncia dos procuradores. Tal cláusula, a meu ver, não há manifesta abusividade, até mesmo pelo relevante e diligente serviço prestados pelos causídicos.

A relação entre as partes e seus advogados, tem como princípio básico de que o profissional da advocacia não pode ser mais favorecido do que seus clientes ao fim do processo.

Com relação ao quantum fixado por meio de cláusula de êxito (5% do valor da indenização), o Código de Ética e Disciplina da OAB assim normatiza:

“Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Parágrafo único - A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito.”

Portanto, verifica-se que o parâmetro adotado no contrato, mostra-se razoável, e em conformidade com a legislação pertinente, não se mostrando, abusivo como alegam os apelantes.

Assim, diante da fundamentação acima exposta, entendo que a decisão que arbitrou a indenização devida aos apelantes não

merece reparo, assim como a decisão que
determinou a retenção de 5% (cinco por cento) do valor indenizatório aos seus antigos causídicos
.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA VALE S/A:

Aduz o Apelante, que o juízo do primeiro grau, estabeleceu um prazo limite para a servidão de 50 anos, a contar da data da imissão na posse, que foi em 28/02/2013. Dessa forma, alega a nulidade da sentença em relação a limitação do prazo estipulado, pois a duração da servidão deve acompanhar ao tempo de duração da exploração da mina a qual integra.

O direito administrativo é essencialmente construído sobre dois pilares básicos, sendo eles: a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. Sobre esses dois pilares é que se estruturam, nessa perspectiva, as chamadas prerrogativas de potestade pública e, de outro, as sujeições de potestade pública, que efetivam o tema central da atividade administrativa.

Com base nessas premissas é que as Servidões Administrativas e Minerárias se revestem do princípio da primazia do interesse público sobre o privado, sendo as servidões instituídas após a declaração de utilidade pública da área, sem existir, obrigatoriamente, a anuência do dono e/ou possuidor do imóvel, isto é, o superficiário tem a sua propriedade limitada pela servidão, sendo indenizado para tal, continuando, todavia, com a titularidade do imóvel.

Desse modo, as Servidões Minerárias são previstas nas legislações, devendo seguir os moldes legais para garantir que as atividades sejam desenvolvidas naturalmente.

Portanto, não há como se restringir a servidão minerária no tempo, posto que as limitações ao direito de propriedade privada, por sua própria natureza, se trata de uma privação imposta de caráter perpétua, só cessando quando a utilidade pública deixar de existir. Nesse sentido, diz-se que as servidões são perpétuas, ou melhor, de duração indefinida.

Vejamos decisão do TJRN sobre o tema:

EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ARBITRAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 371 E 479 DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS
ENQUANTO DURAR A SERVIDÃO. VIABILIDADE. SERVIDÃO CONTÍNUA DE DURAÇÃO INDEFINIDA.
JULGAMENTO PELO STF DA ADI 2.332/DF. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vislumbra-se justo que, nas hipóteses de servidão administrativa, o cálculo da respectiva indenização deve ser mensurado considerando os danos emergentes e lucros cessantes efetivamente infligidos ao domínio do titular da terra, além da extensão da área efetivamente correspondente à ocupação e dos prejuízos materiais causados pela limitação do uso da propriedade pelo seu titular. (TJ-RN - AC: 01000505120168200160, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 15/04/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2021) (Grifei)

Assim, diante da fundamentação acima exposta, entendo que a decisão que limitou a servidão minerária pelo prazo de 50 anos, a contar da data da imissão na posse merece reparo, devendo sua duração ter caráter perpétuo, ou seja, indefinido, enquanto perdurar a status de utilidade pública da servidão minerária no imóvel afetado.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR FERNANDES, MILECH E ADVOGADOS ASSOCIADOS:

Aduz os terceiros interessados, em suas razões do
RECURSO ADESIVO
, que nos termos do art. 86, do CPC, somente as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, em caso de sucumbência recíproca, sendo vedado pelo Art. 85, § 14 do CPC, a compensação de honorários em caso sucumbência parcial, pois se trata de verbas de natureza alimentar.

Sustenta ainda que no caso sob análise, a apelada Vale S/A, decaiu da maior parte do seu pedido, devendo arcar por inteiro com os honorários sucumbenciais, na forma do parágrafo único do Art. 86 do CPC.

Pois bem, inicialmente, ressalta-se que o patrono investido de poderes nos autos frui da qualidade de terceiro interessado, podendo, no exercício da legitimidade ordinária, postular em nome próprio direito próprio, qual seja, os honorários em sede do processo no qual atua como patrono legalmente constituído.

Neste sentido são inúmeros os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como se constata do aresto abaixo colacionado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TITULARIDADE DO CRÉDITO.
LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE DO ADVOGADO PARA A EXECUÇÃO
. RECURSO DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. 1.- Os honorários advocatícios de sucumbência, pelo sistema originário do
Código de Processo Civil
, tinham por finalidade compensar a parte vencedora pelos gastos que esta teve de despender com a contração de um advogado para a defesa dos seus interesses em juízo. 2.- A Lei nº
8.906
/94 alterou esse sistema, atribuindo ao próprio advogado a titularidade desse crédito e conferindo-lhe a legitimidade concorrente para promover a execução. 3.-
Se o advogado tem legitimidade para promover em nome próprio a execução do título judicial na parte relativa à verba honorária, também o terá para, na condição de terceiro interessado, recorrer de decisão prolatada na execução promovida pelo credor principal, com relação a essa matéria.
4.- Recurso especial provido. (STJ,
REsp 1140511 / SP
, Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 01.12.2011, Dje 15.12.2011). (Grifei)

No entanto, não é o caso dos autos, uma vez que o recorrente figurou como patrono do réu por certo período e renunciou aos poderes, tornando-se, portanto, parte ilegítima para postular o reexame da decisão.

Saliente-se que esse raciocínio não tem o condão de tolher o apelante do direito ao recebimento dos honorários que eventualmente titularize-se.

Este também é o entendimento adotado por outros tribunais pátrios, conforme se infere do seguinte julgado:

PROCESSO CÍVEL -
APELANTE ADVOGADO COM MANDATO REVOGADO - ILEGITIMIDADE PARA RECORRER, APÓS HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES
- RECURSO NÃO CONHECIDO. A legitimidade para recorrer é uma consequência da situação que envolve a parte, e que decorre exatamente do interesse em provocar o órgão jurisdicional para o reexame da decisão. O terceiro que tem legitimidade e interesse para recorrer é aquele que poderia ter intervindo no processo como assistente simples ou litisconsorcial, ou nas demais formas de intervenção
. No entanto, é preciso que tenha interesse jurídico na vitória de uma das partes, não bastando o mero interesse do fato, ou mero interesse financeiro.
(TJ-PR - AC: 2645914 PR Apelação Cível - 0264591-4, Relator: Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 19/10/2004, Terceira Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 19/11/2004 DJ: 6749) (Grifei)

Assim, por ser o recorrente parte manifestamente ilegítima para manejar o presente recurso, deve recorrer à via própria, portanto, não é possível o conhecimento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço das apelações
e, no mérito:

DOU IMPROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelos réus
MARIA RAIMUNDA DE ALMEIDA e ATAGIR JOSE DE ALMEIDA
, mantendo a Sentença por seus próprios fundamentos.

DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela autora
VALE S.A.
, no sentido de reforma a decisão que limitou a imissão na posse por 50 anos, devendo sua duração ter caráter perpétuo, ou seja, indefinido, enquanto perdurar o status de utilidade pública da servidão minerária no imóvel afetado

RECURSO ADESIVO
prejudicado
.

Outrossim, deixo de condenar os recorrentes às custas processuais e aos honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

[1]
Art. 14 - A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

[2]

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras:

I - A renda não poderá exceder ao montante do rendimento líquido máximo da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada;

II - A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso seguinte;

III - Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a propriedade em que estiver encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a indenização correspondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a propriedade;

IV - Os valores venais a que se referem os incisos II e III serão obtidos por comparação com valores venais de propriedade da mesma espécie, na mesma região;

[3]

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Belém, 14/02/2025